Tribunal: TJES
Processo: 0035741-40.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035741-40.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA e outros

APELADO: VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURADORA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL – EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITADORA DO DIREITO DO CONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
REDUZIDO NESTE GRAU RECURSAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Nos termos do art. 806 do CPC/73, então vigente,
“
c
abe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.”

2.

Ademais, nos termos da Súmula 482 do C. STJ, a inércia do demandante ensejará a perda da eficácia da liminar eventualmente deferida e a extinção do processo cautelar.

3.
Outrossim, o termo inicial para contagem do citado prazo é a efetivação da medida cautelar, de forma que, sendo a mesma efetivada em 17/12/2010 e considerando que durante o período de recesso forense o mesmo não se iniciou, teria a parte autora até a data de 15/02/2011 para propositura da ação principal. Destarte, considerando o ajuizamento em 14/02/2011, correta a r. sentença ao refutar tal argumento.

4.
Em situação fática análoga, inclusive envolvendo as mesmas partes, este Eg. Tribunal de Justiça – mais precisamente a Quarta Câmara Cível – firmou entendimento no sentido de que as cláusulas que implicam a limitação do direito do consumidor – como ocorre no caso vertido – deverão ser redigidas com destaque, permitindo pronta identificação e fácil compreensão do consumidor, o que não fora observado na avença firmada entre as partes litigantes.

5.
A cobrança indevida de cláusula contratual declarada nula, por si só, não revela a ocorrência de má-fé apta a autorizar a devolução em dobro da quantia.

6.
Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

7.

No caso, resta demonstrado que a ora apelante, de forma indevida, negou a cobertura do contrato de seguro pactuado no momento da locação no sinistro que acabou por vitimar o cunhado da autora, Sr. Breno Passarelli, de forma que tal postura, em meu sentir, extrapola o mero dissabor cotidiano.

8. O valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

9. No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença – no importe de cinquenta mil reais – deve ser reduzido neste grau recursal, justamente na medida em que a causa de pedir se limita a negativa de cobertura contratual.

10. Destarte, repito, sopesando as múltiplas facetas do instituto em cotejo, tratando de indevida negativa de cobertura securitária, penso que a quantia de quinze mil reais se mostra mais consentânea.

11. Acerca da ilegitimidade passiva, tese alegada pela segunda apelante, calha acentuar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

12. No caso, tenho pela legitimidade passiva da Localiza, uma vez que, segundo narrado na vestibular,
“a autora locou o veículo junto à segunda ré, empresa cuja marca teve seu uso franqueado pela primeira requerida (Localiza)”.

13. Recursos providos em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA
e por
LOCALIZA RENT A CAR S/A,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada por
VIVIANY DE PAULA ARRUDA,
acolheu os pedidos autorais para:

1 - DECLARAR a nulidade da cláusula 7.3.5 do contrato de adesão,

2 – DECLARAR a nulidade do débito descrito na carta de cobrança e a extinção da relação contratual,

3 – DECLARAR, em regime de solidariedade, a responsabilidade integral das Suplicadas por todos os danos e consequências decorrentes do sinistro ocorrido com o carro locado, inclusive contra terceiros,

4 - CONDENAR as Suplicadas, também em regime de solidariedade, ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e, 5 – CONDENAR as Suplicadas, ainda solidariamente, a indenizar a Autora pelos danos morais praticados contra a mesma, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA
sustenta, em suma,

que não fora respeitado o prazo previsto no art. 806 do CPC/73 para ajuizamento da ação principal.

Sustenta, outrossim, que a cláusula declarada nula é perfeitamente válida, sendo que a autora/apelada conhecia os termos do contrato.

Aponta ser descabida a devolução em dobro do valor cobrado ou, ainda, do valor simples, na medida em que este sequer fora efetivamente pago.

Ainda aduz a apelante, por fim, que inexiste dano moral a ser indenizada ou, ao menos, o valor fixado deve ser reduzido.

Por seu turno, também apela a ré
LOCALIZA RENT A CAR S/A
alegando, em apertada síntese, sua ilegitimidade passiva na qualidade de franqueadora. Aponta, outrossim, ser devida a cobrança, tal como realizada.

Sustenta, tal como a primeira apelante, o descabimento da devolução do valor cobrado e, ainda, a inexistência de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA
e por
LOCALIZA RENT A CAR S/A,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
VIVIANY DE PAULA ARRUDA,
acolheu os pedidos autorais para:

1 - DECLARAR a nulidade da cláusula 7.3.5 do contrato de adesão,

2 – DECLARAR a nulidade do débito descrito na carta de cobrança e a extinção da relação contratual,

3 – DECLARAR, em regime de solidariedade, a responsabilidade integral das Suplicadas por todos os danos e consequências decorrentes do sinistro ocorrido com o carro locado, inclusive contra terceiros,

4 - CONDENAR as Suplicadas, também em regime de solidariedade, ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e, 5 – CONDENAR as Suplicadas, ainda solidariamente, a indenizar a Autora pelos danos morais praticados contra a mesma, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA
sustenta, em suma,

que não fora respeitado o prazo previsto no art. 806 do CPC/73 para ajuizamento da ação principal.

Sustenta, outrossim, que a cláusula declarada nula é perfeitamente válida, sendo que a autora/apelada conhecia os termos do contrato.

Aponta ser descabida a devolução em dobro do valor cobrado ou, ainda, do valor simples, na medida em que este sequer fora efetivamente pago.

Ainda aduz a apelante, por fim, que inexiste dano moral a ser indenizada ou, ao menos, o valor fixado deve ser reduzido.

Por seu turno, também apela a ré
LOCALIZA RENT A CAR S/A
alegando, em apertada síntese, sua ilegitimidade passiva na qualidade de franqueadora. Aponta, outrossim, ser devida a cobrança, tal como realizada.

Sustenta, tal como a primeira apelante, o descabimento da devolução do valor cobrado e, ainda, a inexistência de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA FERNANDA BISSOLI PINHO CARVALHO:-

Boa tarde.

Cumprimento a todos os presentes na pessoa do excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta Colenda da Câmara.

E, rememorando muito brevemente os fatos, trata-se de uma relação de consumo em que a Viviane, que é apelada, nesse caso, alocou da Localiza, da franqueada e da franqueadora, um veículo para a utilização de um terceiro. E aí, na ocasião, ela pagou todas as taxas adicionais para o condutor terceiro e para o seguro total contra qualquer tipo de acidente. Inclusive, essa venda de seguro total é muito ostensiva nos materiais publicitários, nos sites e nos contratos. Infelizmente, lamentavelmente, ocorreu um acidente grave e o condutor veio a óbito e o veículo teve perda total. E ela estava, num momento muito sensível, mas segura de que havia contratado esse seguro com garantia de cobertura total. Mas foi surpreendida por uma cobrança da Localiza no valor do veículo, atualizado, com juros, multas, cobranças insistentes, porque diziam que havia exceções a essa cobertura que estavam previstas em um contrato-mãe que estava arquivado em um cartório de outra cidade, em Belo Horizonte.

Então, na verdade, eles vendem ostensivamente um seguro de cobertura total e na hora que o cliente precisa acionar, descobre que não é uma cobertura tão total assim, que existem restrições e que, na verdade, essa venda é feita com base numa propaganda enganosa, uma política que é de ludibriar o consumidor, porque ela faz a venda, ela cobra por isso e na hora de ela prestar o serviço, são vários os argumentos.

As duas partes apelam, mas, substancialmente, a gente extrai que os fundamentos são os mesmos, de que, na verdade, não é um seguro, de que não é bem assim, de que existem restrições que a gente precisa analisar.

Então, o dano moral que sustentamos nesse caso e que foi acolhido na sentença de Primeira Instância no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não está relacionado propriamente ao evento danoso; obviamente, não foi nada que tivesse qualquer participação direta, um evento lamentável, mas não tem nenhuma correlação, nenhum nexo causal com a questão das locadoras de veículos. Mas ela está pautada, o nosso pedido está pautado exatamente nessa política enganosa que a Localiza, que é uma empresa tão grande, pauta toda a sua relação comercial.

Então, imagino quantas vezes ela já se locupletou ilicitamente por praticar esse tipo de negócio, esse tipo de informação indevida, omissiva.

Então, nem que fosse pelo escopo pedagógico, entendemos que um dano moral é cabível para reprimir esse tipo de conduta.

Então, respeitosamente, peço que sejam desprovidos os recursos para manter a sentença de Primeira Instância.

Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA
e por
LOCALIZA RENT A CAR S/A,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
VIVIANY DE PAULA ARRUDA,
acolheu os pedidos autorais para:

1 - DECLARAR a nulidade da cláusula 7.3.5 do contrato de adesão,

2 – DECLARAR a nulidade do débito descrito na carta de cobrança e a extinção da relação contratual,

3 – DECLARAR, em regime de solidariedade, a responsabilidade integral das Suplicadas por todos os danos e consequências decorrentes do sinistro ocorrido com o carro locado, inclusive contra terceiros,

4 - CONDENAR as Suplicadas, também em regime de solidariedade, ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e, 5 – CONDENAR as Suplicadas, ainda solidariamente, a indenizar a Autora pelos danos morais praticados contra a mesma, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA
sustenta, em suma,

que não fora respeitado o prazo previsto no art. 806 do CPC/73 para ajuizamento da ação principal.

Sustenta, outrossim, que a cláusula declarada nula é perfeitamente válida, sendo que a autora/apelada conhecia os termos do contrato.

Aponta ser descabida a devolução em dobro do valor cobrado ou, ainda, do valor simples, na medida em que este sequer fora efetivamente pago.

Ainda aduz a apelante, por fim, que inexiste dano moral a ser indenizada ou, ao menos, o valor fixado deve ser reduzido.

Por seu turno, também apela a ré
LOCALIZA RENT A CAR S/A
alegando, em apertada síntese, sua ilegitimidade passiva na qualidade de franqueadora. Aponta, outrossim, ser devida a cobrança, tal como realizada.

Sustenta, tal como a primeira apelante, o descabimento da devolução do valor cobrado e, ainda, a inexistência de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, aduz a primeira apelante que a presente demanda (principal) fora ajuizada de forma intempestiva, nos termos do art. 806 do CPC/73, então vigente.

Citado artigo aduz que
“Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.”

Ademais, nos termos da Súmula 482 do C. STJ, a inércia do demandante ensejará a perda da eficácia da liminar eventualmente deferida e a extinção do processo cautelar.

Outrossim, o termo inicial para contagem do citado prazo é a efetivação da medida cautelar, de forma que, sendo a mesma efetivada em 17/12/2010 e considerando que durante o período de recesso forense o mesmo não se iniciou, teria a parte autora até a data de 15/02/2011 para propositura da ação principal.

Destarte, considerando o ajuizamento em 14/02/2011, correta a r. sentença ao refutar tal argumento.

Acerca da nulidade da cláusula reconhecida em sentença, estampada no item 7.3.5 do contrato, entendo, de igual forma, que tal entendimento também deve ser mantido neste grau recursal.

Citada cláusula contratual assim estabelece:

Cláusula 7.3 Ocorrerá perda das proteções contratadas, quando o cliente:

(...)

7.3.5 Agir com culpa grave, caracterizada pelas infrações gravíssimas explícitas no capítulo XV do código de trânsito brasileiro, apurada em BO ou sentença transitada em julgado.

Registro que em situação análoga, inclusive envolvendo as mesmas partes, este Eg. Tribunal de Justiça – mais precisamente a Quarta Câmara Cível – firmou entendimento no sentido de que as cláusulas que implicam a limitação do direito do consumidor – como ocorre no caso vertido – deverão ser redigidas com destaque, permitindo pronta identificação e fácil compreensão do consumidor, o que não fora observado na avença firmada entre as partes litigantes.

Senão vejamos o apontado precedente:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS RELAÇÃO DE CONSUMO ARTIGO 2º DO CDC CAPACIDADE PROFISSIONAL DA PARTE IRRELEVÂNCIA APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA CONTRATO CLÁUSULA LIMITATIVA DO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE DESTAQUE NULIDADE - SÚMULA 492 DO STF DISTINGUISHING CONTRATO DE RESPONSABILIDADE ENTRE AS PARTES - SOLIDARIEDADE AFASTADA- DENUNCIAÇÃO A LIDE DESCABIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Segundo a teoria finalista, abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor, considera-se este como sendo o destinatário final do produto, o que demonstra a irrelevância da sua capacidade intelectual, financeira, adjetivando-o de hipossuficiente frente as regras de mercado. 2 Segundo o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, t oda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 3 Há previsão expressa na norma cogente de que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 4
Havendo boa-fé na relação contratual desenvolvida pela consumidora que, amparada em cláusula exposta pela empresa no sentido de cobertura de danos, requer a sua aplicação para afastar a obrigação de indenizar, as balizas do CDC devem ser consideradas para efeitos de proteção da relação firmada
. 5
Conforme dicção do artigo 54 do CDC, em seu parágrafo quarto, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 6 Segundo os termos da avença firmada entre as partes, as cláusulas limitativas não possuem o destaque em relação ao texto como conjunto, havendo desrespeito aos preceitos do dever de informação conforme regido pelo Código de Defesa do Consumidor. 7 Havendo a cláusula do contrato de adesão violado o Código de Defesa do Consumidor, em sua vertente atrelada ao dever de informação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pode ser declarada a sua nulidade.
8 Inaplicável a súmula 492 do STF em razão de distinguishing encontrado na relação, eis que há contrato de assunção de risco a ser de responsabilidade exclusiva da locadora. 7
Reconhecida a nulidade da cláusula que viabilizava o instituto da denunciação da lide, veda-se a intervenção de terceiro e a responsabilização do Consumidor pelo acidente ocorrido.
8 - Recurso conhecido e provido . (TJES, Classe: Apelação, 011110003982, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

Destarte, ante a vulnerabilidade da parte consumidor, entendo que a cláusula em testilha não atende aos direitos básicos do consumidor, notadamente no que pertine a informação adequada e clara sobre o produto contratado (art. 6º, III, do CDC), de forma que sua nulidade deve ser mantida.

Acerca da repetição do indébito, estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC que
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Em casos análogos, observo que este Sodalício tem entendido que a cobrança indevida de cláusula contratual declarada nula, por si só, não revela a ocorrência de má-fé apta a autorizar a devolução em dobro da quantia.

Nesse sentido:

(...) IX-
Com relação à devolução em dobro das rubricas cobradas indevidamente, não se revela cabível, porque, nas situações de engano justificável decorrente de interpretação equivocada de cláusulas contratuais, não está caracterizada a má-fé, motivo pelo qual eventual restituição deverá ocorrer de forma simples e não em dobro
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140313206, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

(...) 9.
Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “não é possível a condenação da instituição financeira à devolução em dobro de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado.”
(STJ, AgRg no AREsp 279.052⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2013, DJe 29⁄04⁄2013). 10. Na forma do parágrafo único, do art. 21, do CPC, o autor⁄apelante responderá por inteiro pelas despesas e honorários, razão pela qual se mantém a verba sucumbencial tal como fixada no provimento judicial atacado, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. da Lei nº 1060⁄50, tendo em vista ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. 11. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130347693, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016)

Destarte, neste ponto, entendo que a irresignação recursal merece provimento, de forma a determinar que a devolução da quantia seja feita de forma simples.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso, resta demonstrado que a ora apelante, de forma indevida, negou a cobertura do contrato de seguro pactuado no momento da locação no sinistro que acabou por vitimar o cunhado da autora, Sr. Breno Passarelli, de forma que tal postura, em meu sentir, extrapola o mero dissabor cotidiano.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença – no importe de cinquenta mil reais – deve ser reduzido neste grau recursal, justamente na medida em que a causa de pedir se limita a negativa de cobertura contratual.

Destarte, repito, sopesando as múltiplas facetas do instituto em cotejo, tratando de indevida negativa de cobertura securitária, penso que a quantia de
quinze mil reais
se mostra mais consentânea.

Acerca da ilegitimidade passiva, tese alegada pela
segunda apelante
, calha acentuar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

No caso, tenho pela legitimidade passiva da Localiza, uma vez que, segundo narrado na vestibular,
“a autora locou o veículo junto à segunda ré, empresa cuja marca teve seu uso franqueado pela primeira requerida (Localiza)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, de forma a determinar que a devolução seja feita de forma simples e a indenização a título de dano moral seja reduzida para quinze mil reais.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035741-40.2017.8.08.0024

APELANTE
:
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA

A
PELANTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A

APELA
DO
:
VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA
e por
LOCALIZA RENT A CAR S/A,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada por
VIVIANY DE PAULA ARRUDA,
acolheu os pedidos autorais para:

1 - DECLARAR a nulidade da cláusula 7.3.5 do contrato de adesão,

2 – DECLARAR a nulidade do débito descrito na carta de cobrança e a extinção da relação contratual,

3 – DECLARAR, em regime de solidariedade, a responsabilidade integral das Suplicadas por todos os danos e consequências decorrentes do sinistro ocorrido com o carro locado, inclusive contra terceiros,

4 - CONDENAR as Suplicadas, também em regime de solidariedade, ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente e, 5 – CONDENAR as Suplicadas, ainda solidariamente, a indenizar a Autora pelos danos morais praticados contra a mesma, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

PAULA DE RESENDE AUTOMÓVEIS LTDA
sustenta, em suma,

que não fora respeitado o prazo previsto no art. 806 do CPC/73 para ajuizamento da ação principal.

Sustenta, outrossim, que a cláusula declarada nula é perfeitamente válida, sendo que a autora/apelada conhecia os termos do contrato.

Aponta ser descabida a devolução em dobro do valor cobrado ou, ainda, do valor simples, na medida em que este sequer fora efetivamente pago.

Ainda aduz a apelante, por fim, que inexiste dano moral a ser indenizada ou, ao menos, o valor fixado deve ser reduzido.

Por seu turno, também apela a ré
LOCALIZA RENT A CAR S/A
alegando, em apertada síntese, sua ilegitimidade passiva na qualidade de franqueadora. Aponta, outrossim, ser devida a cobrança, tal como realizada.

Sustenta, tal como a primeira apelante, o descabimento da devolução do valor cobrado e, ainda, a inexistência de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, aduz a primeira apelante que a presente demanda (principal) fora ajuizada de forma intempestiva, nos termos do art. 806 do CPC/73, então vigente.

Citado artigo aduz que
“
Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.”

Ademais, nos termos da Súmula 482 do C. STJ, a inércia do demandante ensejará a perda da eficácia da liminar eventualmente deferida e a extinção do processo cautelar.

Outrossim, o termo inicial para contagem do citado prazo é a efetivação da medida cautelar, de forma que, sendo a mesma efetivada em 17/12/2010 e considerando que durante o período de recesso forense o mesmo não se iniciou, teria a parte autora até a data de 15/02/2011 para propositura da ação principal.

Destarte, considerando o ajuizamento em 14/02/2011, correta a r. sentença ao refutar tal argumento.

Acerca da nulidade da cláusula reconhecida em sentença, estampada no item 7.3.5 do contrato, entendo, de igual forma, que tal entendimento também deve ser mantido neste grau recursal.

Citada cláusula contratual assim estabelece:

Cláusula 7.3 Ocorrerá perda das proteções contratadas, quando o cliente:

(...)

7.3.5 Agir com culpa grave, caracterizada pelas infrações gravíssimas explícitas no capítulo XV do código de trânsito brasileiro, apurada em BO ou sentença transitada em julgado.

Registro que em situação análoga, inclusive envolvendo as mesmas partes, este Eg. Tribunal de Justiça – mais precisamente a Quarta Câmara Cível – firmou entendimento no sentido de que as cláusulas que implicam a limitação do direito do consumidor – como ocorre no caso vertido – deverão ser redigidas com destaque, permitindo pronta identificação e fácil compreensão do consumidor, o que não fora observado na avença firmada entre as partes litigantes.

Senão vejamos o apontado precedente:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS RELAÇÃO DE CONSUMO ARTIGO 2º DO CDC CAPACIDADE PROFISSIONAL DA PARTE IRRELEVÂNCIA APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA CONTRATO CLÁUSULA LIMITATIVA DO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE DESTAQUE NULIDADE - SÚMULA 492 DO STF DISTINGUISHING CONTRATO DE RESPONSABILIDADE ENTRE AS PARTES - SOLIDARIEDADE AFASTADA- DENUNCIAÇÃO A LIDE DESCABIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Segundo a teoria finalista, abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor, considera-se este como sendo o destinatário final do produto, o que demonstra a irrelevância da sua capacidade intelectual, financeira, adjetivando-o de hipossuficiente frente as regras de mercado. 2 Segundo o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, t oda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 3 Há previsão expressa na norma cogente de que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 4
Havendo boa-fé na relação contratual desenvolvida pela consumidora que, amparada em cláusula exposta pela empresa no sentido de cobertura de danos, requer a sua aplicação para afastar a obrigação de indenizar, as balizas do CDC devem ser consideradas para efeitos de proteção da relação firmada
. 5
Conforme dicção do artigo 54 do CDC, em seu parágrafo quarto, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 6 Segundo os termos da avença firmada entre as partes, as cláusulas limitativas não possuem o destaque em relação ao texto como conjunto, havendo desrespeito aos preceitos do dever de informação conforme regido pelo Código de Defesa do Consumidor. 7 Havendo a cláusula do contrato de adesão violado o Código de Defesa do Consumidor, em sua vertente atrelada ao dever de informação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pode ser declarada a sua nulidade.
8 Inaplicável a súmula 492 do STF em razão de distinguishing encontrado na relação, eis que há contrato de assunção de risco a ser de responsabilidade exclusiva da locadora. 7
Reconhecida a nulidade da cláusula que viabilizava o instituto da denunciação da lide, veda-se a intervenção de terceiro e a responsabilização do Consumidor pelo acidente ocorrido.
8 - Recurso conhecido e provido . (TJES, Classe: Apelação, 011110003982, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

Destarte, ante a vulnerabilidade da parte consumidor, entendo que a cláusula em testilha não atende aos direitos básicos do consumidor, notadamente no que pertine a informação adequada e clara sobre o produto contratado (art. 6º, III, do CDC), de forma que sua nulidade deve ser mantida.

Acerca da repetição do indébito, estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC que
“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Em casos análogos, observo que este Sodalício tem entendido que a cobrança indevida de cláusula contratual declarada nula, por si só, não revela a ocorrência de má-fé apta a autorizar a devolução em dobro da quantia.

Nesse sentido:

(...) IX-
Com relação à devolução em dobro das rubricas cobradas indevidamente, não se revela cabível, porque, nas situações de engano justificável decorrente de interpretação equivocada de cláusulas contratuais, não está caracterizada a má-fé, motivo pelo qual eventual restituição deverá ocorrer de forma simples e não em dobro
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140313206, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

(...) 9.
Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “não é possível a condenação da instituição financeira à devolução em dobro de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado.”
(STJ, AgRg no AREsp 279.052⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11⁄04⁄2013, DJe 29⁄04⁄2013). 10. Na forma do parágrafo único, do art. 21, do CPC, o autor⁄apelante responderá por inteiro pelas despesas e honorários, razão pela qual se mantém a verba sucumbencial tal como fixada no provimento judicial atacado, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. da Lei nº 1060⁄50, tendo em vista ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. 11. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130347693, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016)

Destarte, neste ponto, entendo que a irresignação recursal merece provimento, de forma a determinar que a devolução da quantia seja feita de forma simples.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso, resta demonstrado que a ora apelante, de forma indevida, negou a cobertura do contrato de seguro pactuado no momento da locação no sinistro que acabou por vitimar o cunhado da autora, Sr. Breno Passarelli, de forma que tal postura, em meu sentir, extrapola o mero dissabor cotidiano.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença – no importe de cinquenta mil reais – deve ser reduzido neste grau recursal, justamente na medida em que a causa de pedir se limita a negativa de cobertura contratual.

Destarte, repito, sopesando as múltiplas facetas do instituto em cotejo, tratando de indevida negativa de cobertura securitária, penso que a quantia de
quinze mil reais
se mostra mais consentânea.

Acerca da ilegitimidade passiva, tese alegada pela
segunda apelante
, calha acentuar que as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

No caso, tenho pela legitimidade passiva da Localiza, uma vez que, segundo narrado na vestibular,
“a autora locou o veículo junto à segunda ré, empresa cuja marca teve seu uso franqueado pela primeira requerida (Localiza)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, de forma a determinar que a devolução seja feita de forma simples e a indenização a título de dano moral seja reduzida para quinze mil reais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.01.2025:

Acompanho o voto do Eminente Relator.